Tribunal: TJES
Processo: 5001658-09.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Inadimplemento; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001658-09.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BRUMAVI VEICULOS LTDA - ME

AGRAVADO: BRIAN JARETA FREIRE DE PAULA e outros

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO
. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PEDIDO LIMINAR INDEFERIDO NA INSTÂNCIA PRIMEVA. TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE DOS VEÍCULOS ENVOLVIDOS NA NEGOCIAÇÃO. CONTRATO OBJETO DE DISCUSSÃO NO ÂMBITO DA AÇÃO PRINCIPAL E DE OUTROS TRÊS PROCESSOS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
O que a Agravante pretende, no âmbito deste recurso, é obter provimento liminar que determine a realização da transferência dos veículos envolvidos na negociação, ou seja, que o contrato de compra e venda firmado entre as partes seja formalmente concretizado e finalizado.
2.

Ocorre que este mesmo contrato é objeto de outras três ações judiciais, além dos autos principais deste recurso, e sua validade vem sendo discutida na esfera judicial, razão pela qual entendo ser medida mais prudente a manutenção do atual estado das coisas, ao menos até que sobrevenha provimento jurisdicional de mérito sobre a questão.
3.
Ademais,

deferir a liminar, nos termos pleiteados pela recorrente, implicaria em esgotar o próprio objeto da ação principal, satisfazendo por inteiro a pretensão aduzida no âmbito do Processo nº 5000399-75.2021.8.08.0044, antes de oportunizar à parte contrária o exercício do contraditório e da ampla defesa.
4.
Por fim, destaca-se que no âmbito do Agravo de Instrumento nº

5002631-95.2021.8.08.0000 restou decidido pela Egrégia Quarta Câmara Cível que o depósito do bem HONDA CIVIC TOURING CVT, placa QPY0I90 ficaria com Dyelika Jareta (ora Agravada) até o julgamento de mérito do processo principal, impossibilitando, de todo modo, a alienação do mesmo pela ora Agravante.
5.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001658-09.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: BRUMAVI VEÍCULOS LTDA ME

AGRAVADOS: DYELYKA CRISTINA JARETA FREITE E OUTROS

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Agravo de Instrumento

em face da decisão que se encontra reprografada no ID 2233883, por meio da qual o MM Juiz de piso indeferiu

o pedido liminar formulado no âmbito da
“Ação de Obrigação de Fazer”
ajuizada por Brumavi Veículos Ltda ME em desfavor de Dyelyka Cristina Jareta Freire e Brian Jareta Freira de Paula, por entender que “
o pedido da tutela de urgência é o pedido do mérito, e antecipar todo o mérito influirá no cerceamento do direito constitucional ao contraditório e a ampla defesa, pois já imputaria uma obrigação completa aos requeridos
”.

Em suas razões recursais (ID 2233881) a Agravante pugna pela reforma da decisão, alegando, em síntese:
(i)
que as partes firmaram contrato de compra e venda de um veículo Mustang, tendo os Agravados dado como sinal de entrada o veículo Honda Civic, todavia, os documentos de transferências dos bens não foram assinados, impossibilitando sua alienação; e
(ii)
que o perigo de dano reside no fato de que o veículo é um bem perecível e o decurso do tempo acarreta na sua desvalorização.

Ao final, requer o provimento do presente recurso para que seja deferido o pedido liminar aduzido em primeira instância, determinando que a Agravada assine o documento de transferência do veículo Honda Civic para o nome da Agravante e que transfira a propriedade do veículo Ford Mustang para seu nome, concluindo a transação realizada pelas partes.

Pois bem. Inicialmente, destaco que os fatos narrados nos autos do processo principal deram ensejo a quatro ações judiciais diferentes (500345-12.2021.8.08.0044, 5000502-82.2021.8.08.0044, 5000544-78.2021.8.08.0044 e 5000345-12.2021.8.08.0044) e envolvem a negociação de um veículo Ford Mustang entre as partes, tendo a Agravante figurado como vendedora e a Agravada figurado como compradora.

Destaco também que os fatos aqui narrados não me são estranhos, pois fui Relator do Agravo de Instrumento nº 5002631-95.2021.8.08.0000, interposto contra decisão proferida nos autos da “Medida Cautelar Preparatória” nº 5000345-12.2021.8.08.0044, ajuizada por Dyelyka Cristina Jareta Freire e Brian Jareta Freira de Paula em face da ora Agravante.

Naqueles autos, proferi decisão no âmbito da qual teci um breve relato da tese defendida pelos ora Agravados, o qual facilita a compreensão de toda a controvérsia que envolve a negociação, razão pela qual peço vênia para transcrever um pequeno trecho:

“Narram, neste sentido, que no dia 07/04/2021 adquiriram da Agravante o veículo FORD MUSTANG GT, cor preta, ano 2018, Placa QRB0F00, pelo valor de 330.000,00 (trezentos e trinta mil reais), que seria pago da seguinte forma:
(1)
entrada no valor de R$ 130.000,00 (cento e trinta mil reais), com a dação em pagamento do veículo Honda Civic Touring CVT Placa QPY0I90;
(2)
prestação de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) via transferência bancária por PIX em 07/04/2021;
(3)
Prestação de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) via transferência bancária por TED em 07/04/2021; e
(4)
prestação de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) via transferência bancária por PIX ou TED em 07/04/2021.

Afirmam que retiraram o veículo da concessionária, restando pendente apenas o pagamento do item 4, acima descrito, e a assinatura dos documentos de transferência dos veículos (Honda Civil e Ford Mustang), tendo dirigido até o Município de Santa Teresa, onde residem.

Na manhã do dia 08/04/2021, ou seja, exatamente um dia após a aquisição do veículo, a Agravada afirma que, juntamente com seus dois filhos (menores), dirigia para o endereço de seu consultório odontológico quando, ao acelerar o veículo para entrar na Rodovial Josil Espíndola Agostini, o pedal do acelerador travou, aumentando automaticamente a velocidade do automóvel, que se descontrolou e colidiu contra um caminhão.

Em razão do acidente, afirmam que sofreram diversas lesões físicas, tais como traumatismo craniano, fratura de fêmur com perda óssea, quebra de costelas, perfuração no pulmão e escoriações no corpo.

Atribuem a culpa do acidente a suposto vício oculto do automóvel, tendo em vista que o mesmo sofreu modificações em seus itens originais de fábrica para aumentar seu torque e aceleração e potencializar sua velocidade, pois atuava como carro de corrida no Autódromo Internacional de Interlagos, em São Paulo.

Afirmam que “
o problema de travamento do pedal antecede a aquisição do veículo, podendo ser constatado desde o destino do veículo para competições”
.

Conforme relatado anteriormente, o que a Agravante pretende, no âmbito deste recurso, é obter provimento liminar que determine a realização da transferência dos veículos envolvidos na negociação, ou seja, que o contrato de compra e venda firmado entre as partes seja formalmente concretizado e finalizado.

Ocorre que este mesmo contrato é objeto de outras três ações judiciais, além dos autos principais deste recurso, e sua validade vem sendo discutida na esfera judicial, razão pela qual entendo ser medida mais prudente a manutenção do atual estado das coisas, ao menos até que sobrevenha provimento jurisdicional de mérito sobre a questão.

Ademais, como bem consignou o MM Juiz de piso: “
o pedido da tutela de urgência é o pedido do mérito, e antecipar todo o mérito influirá no cerceamento do direito constitucional ao contraditório e a ampla defesa, pois já imputaria uma obrigação completa aos requeridos
”.

Desta forma, deferir a liminar, nos termos pleiteados pela recorrente, implicaria em esgotar o próprio objeto da ação principal, satisfazendo por inteiro a pretensão aduzida no âmbito do Processo nº 5000399-75.2021.8.08.0044, antes de oportunizar à parte contrária o exercício do contraditório e da ampla defesa.

Por fim, destaco que no âmbito do Agravo de Instrumento nº
5002631-95.2021.8.08.0000 restou decidido pela Egrégia Quarta Câmara Cível que o depósito do bem HONDA CIVIC TOURING CVT, placa QPY0I90 ficaria com Dyelika Jareta (ora Agravada) até o julgamento de mérito do processo principal, impossibilitando, de todo modo, a alienação do mesmo pela ora Agravante.

Face o exposto,

CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao recurso de Agravo de Instrumento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria para negar provimento ao recurso.

MANIFESTO-ME POR ACOMPANHAR, EM SUA INTEGRALIDADE, O VOTO EXARADO PELO DOUTO RELATOR. ESTE É O VOTO.